Tribunal: TJMT
Processo: 1027858-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027858-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROMAO ROCHA - CPF: 066.343.109-39 (ADVOGADO), EDITH PINHEIRO SCHRAMME - CPF: 178.093.391-68 (AGRAVANTE), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JANMARCUS PINHEIRO SCHRAME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA – OBJETO DO LITÍGIO ADQUIRIDO POR TERCEIRO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027858-35.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: EDITH PINHEIRO SCHRAMME.

AGRAVADO: MOTO ZAHER LTDA – ME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDITH PINHEIRO SCHRAMME
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1018511-66.2025.8.11.0003,

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos seguintes termos
“Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Recebo os embargos para discussão e, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento da averbação nº 08 da matrícula nº 18.240 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, decorrente da propositura da Ação de Usucapião nº 1020477-35.2023.8.11.0003; bem como determinar a suspensão do curso da mencionada ação de usucapião, até ulterior deliberação neste feito.”

Objeto: Imóvel rural com área de 5.000 m2, constituído por Lote 02, Quadra 01, da Chácara Repouso o Leopardo, Loteamento Beira Rio, Rondonópolis, Matrícula nº 16.414.

OUTRAS REFERÊNCIAS: Usucapião Extraordinária n. 1020477-35.2023.8.11.0003.

Alega a Recorrente
“No caso em tela, não se verifica qualquer elemento que justifique a medida deferida pelo juízo a quo. Isso porque a própria conduta da Agravada revela a inexistência de urgência: aguardou mais de 2 (dois) anos após o deferimento da liminar na ação de usucapião para, apenas então, propor os embargos de terceiro com pedido de suspensão da medida. Ora, se realmente houvesse situação emergencial, a parte não teria suportado inerte tal lapso temporal sem qualquer manifestação. ”.

Assevera a impossibilidade de reconhecimento de Coisa Julgada, porquanto os Embargos de Terceiro anteriormente ajuizados pela Agravante foram julgados improcedentes pela Inadequação da via eleita
“a sentença anteriormente proferida se baseia na tese que a via eleita escolhida não seria a via adequada, sendo assim, uma vez que a via fora considerada inadequada, restou a parte buscar a via correta para tal feito, e não incidindo a tese da suposta coisa julgada, nos termos da lei e do entendimento deste próprio tribunal.”.

A liminar fora indeferida.

No mérito, pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida.

Nos termos do art. 678 do CPC
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”.

A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter incidental, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, §3°, do CPC).

No caso, verifica-se que a Agravada apresentou elementos que indicam a plausibilidade do direito invocado, demonstrando a posse ou propriedade do bem constrito e a boa-fé na aquisição ou detenção do objeto da medida executiva.

Embora alegue a Agravante que a decisão singular fora proferida com base na Coisa Julgada em Embargos de Terceiro anteriormente interpostos, tal ocorrera com fundamento diverso no defendido, pela adjudicação da área pela Agravada, senão vejamos
“A probabilidade do direito da embargante é evidente, especialmente diante do robusto conjunto probatório já carreado aos autos, o qual corrobora integralmente as alegações constantes na petição inicial. Conforme se extrai da documentação juntada, notadamente dos autos da Execução nº 1001146-77.2017.8.11.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, foi proferida decisão judicial, no ano de 2019, que deferiu, em favor da ora embargante, a adjudicação do imóvel matriculado sob o nº 18.240, localizado no Cartório de Registro de Imóveis local — precisamente o bem objeto da controvertida Ação de Usucapião nº 1020477-35.2023.8.11.0003. A carta de adjudicação correspondente encontra-se regularmente acostada aos autos, sob Id. 200932677, página 194, bem como o respectivo mandado de imissão na posse, expedido e devidamente cumprido, conforme comprova o documento de Id. 200932677, página 201. Trata-se de atos processuais revestidos de plena eficácia e validade, decorrentes de sentença proferida em processo de execução de título judicial oriundo de condenação penal transitada em julgado.”.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão do efeito suspensivo mostrou-se medida adequada e proporcional, apta a preservar a utilidade da decisão final e evitar prejuízos irreversíveis ao terceiro.

No caso, verifica-se que o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro e da Ação de Usucapião teria sido anteriormente transferido à Agravada em decorrência de sentença penal condenatória, que reconheceu a prática de ilícito e determinou a perda do bem em favor de terceiro de boa-fé.

A eventual procedência da ação de usucapião poderia, portanto, gerar decisões conflitantes, comprometendo a coerência e a segurança jurídica.

Ademais, a conexão entre os feitos justifica a suspensão, de modo a evitar julgamentos contraditórios e a preservar a eficácia da decisão penal, que goza de autoridade e coisa julgada nos limites em que definiu a titularidade do bem.

Nesse contexto, a medida adotada pelo juízo de origem mostra-se prudente e adequada, em consonância com os princípios da economia processual, da prevenção de decisões conflitantes e da efetividade da jurisdição.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio de R$ 2.344.698,53 nas contas da agravante, com base em suposto inadimplemento contratual no contexto da ação de rescisão de Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas da empresa Raja Premium SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., ajuizada por MILO INVESTIMENTOS S.A. A agravante alega ausência de prova do pagamento, risco de comprometimento de alimentos de herdeiros e incompetência do juízo de origem, bem como a existência de conexão com outras demandas em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prevenção da 10ª Câmara Cível e conexão entre as ações mencionadas; (ii) analisar a alegada incompetência do juízo de origem e possível nulidade da decisão agravada; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prevenção da 10ª Câmara Cível é afastada, pois as ações conexas mencionadas dizem respeito a execuções e embargos à execução, ao passo que a demanda originária tem natureza obrigacional, envolvendo rescisão contratual, o que atrai a competência das Câmaras Cíveis Especializadas, nos termos da Resolução nº 977/2021 do TJMG.

4. A preliminar de incompetência do juízo de origem também é rejeitada, porquanto, conforme art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente se mantêm até eventual manifestação do juízo competente, e o juízo "a quo" reconheceu a necessidade de redistribui ção do feito à vara especializada.

5. O conjunto probatório juntado aos autos - especialmente os comprovantes bancários anexados pela autora na ordem nº 62 - confere verossimilhança às alegações de pagamento parcial do valor contratual, justificando a concessão da tutela de urgência para resguardar o direito discutido.

6. A alegação de que o bloqueio prejudicaria os herdeiros do falecido Laurindo Manganelli, por afetar o patrimônio da empresa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação do alegado comprometimento com verbas alimentares, tampouco autorização legal para pleito em nome de terceiros, nos termos do art. 18 do CPC.

7. A medida cautelar de bloqueio de valores se justifica pela presença dos requisitos legais (CPC, arts. 294 e 300), em razão do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da plausibilidade do direito invocado, não sendo identificada nenhuma ilegalidade ou excesso na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.25.058690-6/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 03/07/2025)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - SUSPENSÃO DE PENHORA DE VEÍCULO - CABIMENTO -TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.473586-6/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 16/06/2025)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE ORDEM DE PENHORA E MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL - DOAÇÃO PELO DEVEDOR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - TRAMISSÃO DA POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA - MEDIDA INDEFERIDA. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Não provada pelo terceiro, em embargos, a posse de bem imóvel objeto de penhora, é possível a suspensão do ato instrutório até o julgamento final dos embargos.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.247756-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo nos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025